Tribunal: TJDFT
Processo: 0717682-34.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE DESACATO. VÍCIO CONFIGURADO. REPARAÇÃO DOS DANOS (ART. 387, IV, CPP). EXCLUSÃO DA FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO MONTANTE NA PEÇA ACUSATÓRIA. PENA DE MULTA. APLICAÇÃO ISOLADA. NÃO RECOMENDÁVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal. Alega que diante do efeito devolutivo da apelação, houve omissão em relação a não apreciação de aplicação da pena de multa disposta no preceito secundário da norma, bem como a impossibilidade de condenação por danos morais ante a inexistência de indicação do montante pretendido na peça acusatória.
2. Embargos tempestivos (ID 62817779). Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e rejeição do recurso (ID 63887297).
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar a oposição dos embargos.
4. Na espécie, assiste razão ao embargante em relação à ausência de fixação de valor mínimo na inicial para reparação dos danos. Na peça acusatória, apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Assim, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo fixado de indenização por danos morais. (REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023)
5. Em relação à aplicação isolada da pena de multa, o juiz não está obrigado a proceder à substituição da pena aplicada por multa, cumprindo-lhe na aplicação da reprimenda a escolha da medida mais adequada a censurar e a impedir a reincidência da conduta criminosa. Nesse sentido, a aplicação exclusiva de pena de multa ao sentenciado não se revela a mais adequada, uma vez que importaria no esvaziamento do duplo caráter repressivo e preventivo visado pelo sistema penal (STF: HC 98.995, Rel. Ministro Gilmar Mendes).
6. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS para constar no acórdão a exclusão da fixação de valor mínimo quanto à reparação dos danos previstos do artigo 387, IV, CPP.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.